Tribunal: TCU
Processo: 019.037/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32024, modalidade Pregão e Uasg 153065 (Objeto: Contratação de serviços de preparo e distribuição de refeições, sob demanda, por meio da operacionalização e o desenvolvimento de todas as atividades envolvidas no fornecimento de refeições, visando atender os Restaurantes Universitários da Universidade Federal da Paraíba UFPB)

Inteiro teor:
Acórdão 8397/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 3/2024, promovido pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), cujo objeto é a contratação de serviços de preparo e distribuição de refeições, sob demanda, por meio da operacionalização e o desenvolvimento de todas as atividades envolvidas no fornecimento de refeições, visando atender os restaurantes universitários de Areia, Bananeiras, Rio Tinto e Mamanguape/PB, incluindo a concessão onerosa de uso de espaço público. Considerando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade necessários ao conhecimento da representação; considerando a exigência de requisitos de habilitação técnica não previstos no art. 67 da Lei 14.133/2021; considerando a ausência de indícios de efetivo prejuízo à competividade do certame, que contou com a participação de 24 licitantes e resultou em proposta com desconto de 20,71% em relação ao valor estimado; considerando a ausência de registro de inabilitação de licitante decorrente dos dispositivos questionados; considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, arts. 143, inciso V, 'a', 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 9o, incisos I e II, da Resolução-TCU 315/2020, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; c) dar ciência à Universidade Federal da Paraíba, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as falhas a seguir, identificadas no Pregão Eletrônico 3/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) exigência de Manual de Boas Práticas e Procedimentos Operacionais Padronizados dos contratos utilizados para comprovar a aptidão dos licitantes para execução do serviço, sem amparo legal e potencialmente restritiva à competição, em afronta ao arts. 9o, inciso I, alínea "a", e 67 da Lei 14.133/2021, e ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal; c.2) exigência, sem a devida motivação, de projeto arquitetônico do restaurante universitário com memorial descritivo das soluções adotadas ao processo produtivo, de modo a atender os requisitos da Vigilância Sanitária, em afronta ao art. 18, inciso IX, da Lei 14.133/2021 e ao princípio da motivação dos atos administrativos; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 019.037/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Thiago Barbosa Vasconcelos de Alencar (29645/OAB-PE), representando Mcp Refeicoes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.